Tribunal: TJDFT
Processo: 0001129-83.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidenciado que o réu subtraiu, com o emprego de arma branca, R$ 200,00 (duzentos reais) da vítima, a condenação por incursão no art. 157, caput, do Código Penal é medida que se impõe.
2. Pena fixada razoável e proporcionalmente.
3. Recurso conhecido e desprovido.